Tribunal: STF
Processo: HC 183268
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alexandre Bastos Sales e outros em favor de Lucas Arruda Rolim, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pedido de tutela provisória no RHC 122.976/CE. 
    O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de organização criminosa, tipificado no art. 2º da Lei 12.850/2013. O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva. 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, indeferiu pedido de tutela provisória no RHC 122.976/CE. 
    No presente writ, os Impetrantes alegam excesso de prazo prisional, preso o paciente desde 31.10.2019. Consideram grave o quadro de doença respiratória preexistente do paciente e o atual cenário de saúde mundial (Covid-19). Aduzem que o local em que o paciente está recolhido é ’totalmente incompatível com os preceitos legais conferidos pela OMS, para resguardar presos em um único local em que é possível uma CONTAMINAÇÃO e DISSEMINAÇÃO do CODIV-19, sendo o local adequado a residência do Paciente, de acordo com a literatura médica’, além de não ser equivalente a Sala de Estado Maior. Requerem, em medida liminar, a prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugnam pelo reconhecimento do excesso de prazo prisional.
    É o relatório. 
    Decido. 
    “(...).
    O Juízo competente para análise da possibilidade de flexibilizar a prisão preventiva visando preservar a saúde do preso é o responsável pela expedição do mandado de prisão 
    Desse modo, esta Corte Superior não pode se manifestar originariamente sobre a excepcional situação superveniente, sob pena de supressão de instância. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração”. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, na esteira do ato apontado como coator, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte anterior quanto ao tema, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, nada colhe o writ.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    O juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de relaxamento de prisão do paciente, salientou que ‘trata-se de ação interposta para apurar a prática de delitos de organizações criminosas previstos na Lei nº 12.850/13, além de delitos de tráfico de drogas, fatos que demandam um maior tempo para a conclusão do sumário da culpa, considerando a complexidade do feito, que demanda, naturalmente, a realização de algumas diligências complementares, incluindo a realização de perícias’.
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente situação anômala a comprometer a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora